Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-20.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1004088-20.2019.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JEAN PEREIRA CRUZ RODRIGUES.
Recorrido: SUPERMERCADO CANARINHO LTDA - EPP.
Data do Julgamento: 14/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DIVERSA AO CASO RELATADO NA INICIAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A Constituição Federal determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas (art. 93, IX). Nos termos do artigo 489, II, do Código de Processo Civil a sentença deve apresentar os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.
2- É nula, pois, a sentença que analisa pedido diverso do contido na inicial.
2- Retorno dos autos à origem para regular processamento, com a análise do pedido de designação de audiência de instrução, e prolação de nova sentença.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004088-20.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEAN PEREIRA CRUZ RODRIGUES - CPF: 014.656.871-06 (RECORRENTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), SUPERMERCADO CANARINHO LTDA - EPP - CNPJ: 10.960.450/0001-80 (RECORRIDO), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- SENTENÇA DIVERSA AO CASO RELATADO NA INICIAL -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A Constituição Federal determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas (art. 93, IX). Nos termos do artigo 489, II, do Código de Processo Civil a sentença deve apresentar os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.
2- É nula, pois, a sentença que analisa pedido diverso do contido na inicial.

2-

Retorno dos autos à origem para regular processamento, com a análise do pedido de designação de audiência de instrução, e prolação de nova sentença.

4- Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020